Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-46.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1002994-46.2021.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
Recorrente: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO
Recorrido: ANA MARIA KMIECIK
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 12 de dezembro de 2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o direito da servidora pública em aposentação especial ante o trabalho exposto a agentes insalubres, tendo sido fixado no caso em comento o pagamento pelos benefícios previdenciários desde o pedido administrativo de aposentadoria.
2. Em razoes recursais, em suma, sustenta a administração que deve ser alterado o marco inicial para o recebimento do benefício, sob o fundamento de que a autora/servidora recorrida permaneceu trabalhando entre o protocolo do pedido e a aposentadoria discutida nos autos. Defende que não poderia a servidora receber seus proventos pelo período em comento e ainda, os benefícios oriundos da aposentadoria.
3. Trata-se de recurso inominado no qual a parte reclamante/recorrida é servidora municipal e trabalha exposta a agende insalubre, fazendo jus a aposentadoria especial.
4. Como se observa, em 08/12/2020 a recorrida apresentou pedido administrativo de aposentadoria, e a sentença que reconheceu o direito da recorrida apenas foi preferida em abril de 2023.
5. Cumpre ressaltar que ambas as verbas possuem caráter alimentício, tanto o salário recebido pela recorrida pela sua contraprestação laboral, seja a verba previdenciária discutida.
6. O impedimento normativo alegado pela recorrente em suas razões recursais veda a possibilidade de acumular aposentadoria e salário de forma simultânea, e já foi devidamente interpretado e pacificado pelo STF ao firmar a tese do tema 709, senão vejamos:
I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não.
II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.
7. Nota-se que o marco inicial estipulado pelo juízo de origem para o recebimento dos benefícios está em consonância com o entendimento supratranscrito do STF no tema 709.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Mantida a sentença proferida por esta Turma, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, os quais permanecem com a exigibilidade suspensa, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002994-46.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA KMIECIK - CPF: 522.783.521-72 (RECORRENTE), ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES - CPF: 767.987.122-15 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (RECORRIDO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (REPRESENTANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023